Tribunal: TJDFT
Processo: 0729875-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DISCURSIVA. BANCA EXAMINADORA. CORREÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Não cabe ao Poder Judiciário o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência no exercício do controle dos atos administrativos fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame.
2. Os critérios de correção das provas de concursos estão restritos ao mérito do ato administrativo, que está sujeito ao controle jurisdicional somente em hipóteses de evidente ilegalidade.
3. Agravo de instrumento desprovido.